Tribunal: TCU
Processo: 034.612/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12075/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 034.612/2020-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adelita Honorio de Barros Coelho (XXX.654.974-XX); Carlos Andre da Silva Santos (XXX.517.184-XX); Cynthia Christina Nogueira Mota (XXX.723.974-XX); Daynara Maria Teixeira Santos (XXX.144.084-XX); Deraldo Teixeira Santos Filho (XXX.144.094-XX); Juliana Maria Goncalves de Araujo (XXX.773.434-XX); Maria Lucia da Silva Costa (XXX.307.894-XX); Maria de Lourdes Quintela Cavalcante Santos (XXX.938.914-XX); Maria do Socorro Goncalves da Rocha (XXX.637.864-XX); Marise de Paiva Bernardino (XXX.361.104-XX); Theresa de Fatima Cesse da Silva Albuquerque Melo (XXX.105.004-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.